Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR ADEQUADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO - - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mantém-se o valor fixado para os trabalhos periciais se foram arbitrados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019234-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARCENILDO SONZA - CPF: 056.221.070-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS -

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR ADEQUADO

- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA -

MANUTENÇÃO - -

RECURSO NÃO

PROVIDO.

Mantém-se o valor fixado para os trabalhos periciais se foram arbitrados em

harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019234-65.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), homologou os honorários periciais em R$ 20.000,00, e determinou o pagamento pela parte requerida.

O agravante alega que o valor cobrado pelo perito é excessivo porque se trata de cálculo com pequeno grau de dificuldade.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 179886201).

Contraminuta no id no 180318654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil no período de março de 1990.

O agravante insurge-se contra o valor fixado para a perícia contábil (R$ 20.000,00).

Esse arbitramento deve ser em quantia condizente com a qualifi
cação do profissional, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Nesta lide essa prova foi requerida ante a necessidade de liquidação da sentença que julgou procedente
Ação Civil Pública para

declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O pedido formulado pelo agravado envolve a revisão de 10 cédulas de crédito rural.

O perito justificou os honorários em R$ 20.000,00, ou seja, R$ 2.000,00 para cada contrato, pois teria que providenciar as seguintes tarefas (id 90439111, 1o grau):

1.

Leitura Técnica dos Autos, visando o levantamento da documentação apresentada, bem como das determinações judiciais proferidas nos Autos da ACP e no presente processo que definiram os parâmetros a serem seguidos;

2.

Proceder a análise das Cédulas Rurais n. 88/01678-1;88/00489-9; 89/00322-5; 87/00267-1; 88/00541-0; 88/00443-0; 87/00134-9; 87/00381-3; 88/00998-X;88/00999-8 no que consiste à correção monetária aplicada pela instituição financeira sobre o saldo devedor de março/90;

3.

Apurar eventual diferença entre a correção monetária aplicada pela instituição e a determinada em sentença;

4.

Atualizar a diferença apurada, apresentando a evolução dos valores por meio de planilhas, sendo especificado e detalhado o eventual saldo tendo por parâmetro os termos determinados;

5.

e) Por fim, elaboração de Laudo Técnico Pericial, onde serão apresentados os resultados obtidos em cada fase do trabalho, as conclusões alcançadas e respostas aos quesitos formulados pelas Partes

Cuidam-se de cálculos complexos, que demandam a sua apuração por profissional qualificado. Ademais, serão analisadas 10 cédulas rurais, ou seja, foi cobrado o valor de R$ 2.000,00 para o cálculo de cada uma delas, valor que não se revela excessivo e está adequado a outras hipóteses já analisadas por esta Câmara (RAI 1001291-69.2022.8.11.0000).

Por conseguinte, os honorários periciais atenderam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023